Tribunal: TJDFT
Processo: 0710607-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA À CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - CRC SOBRE O REGIME DE CASAMENTO DO COEXECUTADO. POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES PELA PRÓPRIA PARTE. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA.
1. A consulta à Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais - CRC pode ser realizada pela própria parte interessada pagando os emolumentos devidos, nos termos do Provimento no 149/2023 do CNJ, não havendo necessidade de intervenção judicial para alcançar a diligência pretendida, revelando-se ilegítimo ao exequente transferir ao Poder Judiciário ônus que recai sobre si. Precedentes.
2. Recurso conhecido e não provido.